Tribunal: TJSP
Processo: 0012001-04.2012.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2015-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000001552
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0012001-04.2012.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante YUKIE
MATSUDA YAMAMOTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), VENICIO SALLES E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2015.
Burza Neto
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0012001-04.2012.8.26.0032 -Voto no 34.869;
2
APELAÇÃO No: 0012001-04.2012.8.26.0032
COMARCA : ARAÇATUBA
APELANTE : YUKIE MATSUDA YAMAMOTO (AJ)
APELADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: JOÃO ROBERTO CASALI DA SILVA
VOTO No: 34.869
EMENTA: Ação Ordinária de Cobrança Servidora Pública
Pretensão ao recálculo de seus vencimentos, em razão da
conversão da moeda em URV Prescrição do fundo de direito
reconhecida Precedentes recentes do E. Superior Tribunal de
Justiça Improcedência da ação Recurso improvido.
Trata-se de apelação voltada contra a sentença
de fls. 99/102 de relatório adotado que julgou improcedente a
ação para o recálculo dos vencimentos da autora (bem como os
reflexos consequentes), com a conversão da URV nos termos da
Lei 8.880/94, com o julgamento do mérito reconhecendo a
prescrição; condenando a autora ao pagamento dos honorários
advocatícios R$500,00, observada a gratuidade processual.
Inconformada, apela o vencida requerendo o
provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação, convertendo os vencimentos do
apelante em URV, na forma prevista pela Lei n. 8.880/94.
Recurso
recebido
e
processado
em
seus
regulares efeitos, inclusive com as contrarrazões, estando em
termos para julgamento.
É o Relatório.

O recurso não comporta provimento.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto no
artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Vale frisar que no caso dos autos não há
necessidade de prova pericial, não se falando em nulidade da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0012001-04.2012.8.26.0032 -Voto no 34.869;
3
Primeiramente, convém esclarecer que esta
Relatoria
partilhava de entendimento
diverso do
agora
enfrentado o que somente se deu em razão da recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ou seja, esta Relatoria bem como nesta E.
Câmara sempre foi no sentido de afastar a ocorrência da
prescrição, em função de se considerar que, por se tratar de
matéria referente ao pagamento de verbas de caráter
alimentar, somente prescreviam as parcelas vencíveis mês a
mês, anteriores ao quinquênio legal, a teor do Disposto no
Decreto Federal n. 20.910/32, aplicável à espécie.
Porém,
como
citado
acima
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça tem pacificado entendimento em sentido
contrário; ou seja, no caso de complementação ou revisão de
aposentadoria, como pleiteado nestes autos, tem-se admitido a
ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito,
conforme julgados abaixo transcritos:
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES
INATIVOS DO BANESPA. LEI NoS. 4.819/58 E 200/74. SÚMULA N°
85/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE
DIREITO. DECRETO N° 20.910/32.
Decorridos mais de cinco anos entre a data de
aposentação e o ajuizamento de ação visando ao reconhecimento
do direito à complementação dos proventos, é de ser
reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito.
“Recurso conhecido” (REsp no 482.098/SP, Rel.
Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 20.02.2003,
DJ 20.09.2004, p. 338).
“ADMINISTRATIVO.
FUNCIONÁRIOS
DA
BANESPA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO. DIREITO ADQUIRIDO. ANÁLISE REFLEXA DA LEI ESTADUAL
4.819/58
E
DA
LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL
200/74.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações que objetivam o reconhecimento do
direito à complementação de aposentadoria, a prescrição
atinge o próprio fundo de direito daqueles que se aposentaram
mais de cinco anos antes de seu ajuizamento, nos termos do
art. 1° do Decreto no 20.910/32.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0012001-04.2012.8.26.0032 -Voto no 34.869;
4
Justiça firmou compreensão segundo a qual a análise da
existência, ou não, de direito à complementação integral da
aposentadoria está sujeita à interpretação da Lei Estadual
4.819/58 e da Lei Complementar Estadual 200/74, o que é
vedado diante da competência outorgada ao Superior Tribunal
de Justiça pela Constituição Federal, de maneira que incide o
disposto na Súmula 280/STF.
Recurso especial conhecido e parcialmente
provido para reconhecer a prescrição do fundo de direito à
complementação de aposentadoria com relação aos autores Edna
Alice Oliveira Serrano, Paulo Porto Magalhães e Cecília
Tuyako Hirose (REsp no 751.735/SP, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 14.06.2007, DJ
06.08.2007, p. 629).
SERVIDOR PÚBLICO. BANESPA. COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO PRÓPRIO FUNDO DE
DIREITO. ART. 1o DO DECRETO N° 20.910/32.
O servidor inativo que pretende ver reconhecido
o direito à complementação de proventos deve ajuizar a ação
em até cinco anos contados da aposentadoria, sob pena de
prescrição da pretensão ao próprio fundo de direito, a teor
do art. 1o do Decreto n. 20.910/32” (Ag. Reg. no REsp. no
1.02261-l/SP, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 16.02.2009).
E ainda:
Esta
Corte
Superior
de
Justiça
possui
entendimento firmado no sentido de se reconhecer a prescrição
do fundo do direito nos casos em que se pleiteia a
complementação de aposentadoria quando já esgotados os cinco
anos estabelecidos no art. 1o do Decreto n° 20.910/32” (Ag.
Reg. no REsp. no 875.430/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJ
04.06.2009).
O
Eminente
Desembargador
Venicio
Salles,
integrante desta E. 12° Câmara de Direito Público, em caso
análogo, bem analisou a matéria:
“A prescrição deve ter reconhecimento certo e
determinável,
para
não
se
frustrar
a
imposição
constitucional, que afirma, quando prevê exceções, que todo
direito é prescritível, e não poderá haver meios indiretos
para afastar seus efeitos estabilizadores.
Portanto, a prescrição do fundo do direito,
após o transcurso de mais de cinco anos de inércia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0012001-04.2012.8.26.0032 -Voto no 34.869;
5
postulante, se mostra de rigor, para que a segurança jurídica
seja observada.
No caso sub examine, a pretensão inicial
reclama pela correta conversão dos vencimentos na forma da
Lei n. 8.880/94, sendo que a postulação foi protocolada em
agosto de 2012. Isto significa que os autores se mantiveram
inertes por dezessete (18) anos, interregno que não mais
permite a restauração do direito postulado”.
Desta maneira, merece ser mantida na íntegra
a r. sentença.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator